Tribunal: TJDFT
Processo: 0718916-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718916-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINA CLARET CAETANO DE ARAUJO CARVALHO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SABRINA CLARET CAETANO DE ARAÚJO CARVALHO contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de procedimento comum cível ajuizada por ela em face de BRADESCO SAÚDE S/A, indeferiu a antecipação da tutela de urgência consistente em determinar à ré o custeio de seu tratamento de toracoplastia, nos termos do relatório médico. Em suas razões (ID 46783787), a agravante sustenta que: 1) “foi diagnosticada com obesidade mórbida e, após recomendação médica, foi submetida à cirurgia bariátrica”; 2) teve perda de 46 kg e seu peso se encontra controlado; 3) após o tratamento médico, apresentou considerável flacidez e excesso de pele em diversas regiões do corpo, de modo que o seu médico lhe recomendou a cirurgia requerida; 4) está em tratamento contínuo para evitar dermatites e assaduras, o que lhe causa grave incômodo e desconforto físico; 5) “apresenta, ainda, lipodistrofia em diversas regiões do corpo, flacidez excessiva, predominantemente em mamas com ptose, abdômen, braços, costas, glúteos, excesso de peles na região íntima e dificuldade de higiene íntima”; 5) os relatórios médicos da psicóloga e do médico que a acompanham relatam a urgência da cirurgia; 6) “apresenta episódios de crises nervosas e de ansiedade, baixa autoestima, isolamento social, fragilidade acentuada, transtorno dismórfico corporal”; 7) estão presentes a probabilidade de direito e o perigo de dano. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que lhe forneça, no prazo de 48h da ciência da decisão, o procedimento cirúrgico e os materiais necessários, nos termos do relatório médico. No mérito, o provimento do recurso para confirmar os efeitos da liminar. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não restou demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Apesar da relevante fundamentação da agravante, o acervo probatório não indica que o tratamento possui urgência que justifique a concessão do pedido liminar. Ao contrário do alegado, apesar de recomendar o procedimento cirúrgico, o relatório médico não descreve caráter de urgência que coloque em risco à vida ou à saúde da agravante (ID 157998967, autos de origem). Não há, neste momento processual, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que é razoável a espera pelo desenrolar da demanda, com o regular estabelecimento do contraditório. Ademais, nos termos do art. 300, § 2o, do CPC, o julgador não está obrigado a conceder a tutela de urgência inaudita altera pars, ou seja, em caráter liminar e sem ouvir a parte contrária. Segundo o prudente arbítrio do magistrado, é ainda possível concedê-la após justificação prévia. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator